Tribunal: TJBA
Processo: 8000826-10.2023.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000826-10.2023.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros (3)

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT, LEONARDO BAHIA CABRAL, THIAGO DE FREITAS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, JOAO RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA

APELADO: CLEONICE PEREIRA DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
JOAO RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, ENY BITTENCOURT, THIAGO DE FREITAS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, LEONARDO BAHIA CABRAL

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PRÉVIO REQUERIMENTO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NÃO AFASTADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. VERIFICAÇÃO. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. PRAZO CONTRATUAL ULTRAPASSADO. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. NÃO VERIFICADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA IDENTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. DATA DO ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXERCÍCIO DE DIREITOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO PROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação indenizatória ajuizada pela consumidora em face das fornecedoras, que atrasaram a entrega do imóvel. A sentença condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais e à finalização da obra.

2. A instituição financeira recorreu, alegando ilegitimidade passiva, incompetência absoluta, ausência de interesse, impossibilidade de concessão da gratuidade da justiça, ausência de ato ilícito, impossibilidade de aplicação de multa por descumprimento da obrigação de fazer, inocorrência de danos morais, excessividade do valor indenizatório fixado na sentença, inadequação do termo a quo dos juros de mora e impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

3. A consumidora também recorreu, questionando o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, além de pedir a majoração da indenização por danos morais.

4. Na contraminuta, a outra ré suscitou ausência de impugnação específica da sentença e litigância de má-fé das recorrentes.

II. Questão em discussão

5. Há 13 (treze) questões em discussão: saber se (i) a instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda; (iii) há necessidade de prévio requerimento extrajudicial; (iv) a consumidora faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; (v) as razões recursais foram dissociadas; (vi) houve ato ilícito; (vii) houve danos morais; (viii) o valor da indenização é excessivo; (ix) foi correto o termo a quo fixado para os juros de mora; (x) foi correto o termo a quo fixado para a correção monetária; (xi) é possível a fixação de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer; (xii) é possível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios; e se (xiii) houve litigância de má-fé dos recorrentes.

III. Razões de decidir

6. O
s fornecedores de produto ou de serviço são solidariamente responsáveis pelos danos causados aos consumidores no desempenho de suas respectivas atividades,
sendo inconteste a legitimidade passiva da instituição financeira no caso concreto.

7.
A Caixa Econômica Federal, enquanto instituição financiadora do Programa Minha Casa Minha Vida, não possui interesse no deslinde do feito, sendo inviável a remessa dos autos à Justiça Federal.

8.
Não há norma no ordenamento jurídico pátrio que obrigue a consumidora a formular
prévio
requerimento extrajudicial às fornecedoras.
Outrossim, o
ajuizamento da demanda se afigura não só adequado, como também útil e necessário à consumidora, para resguardar e efetivar os direitos por ela reivindicados.

9. Presume-se v
erdadeira a alegação de insuficiência de recursos formulada exclusivamente por pessoa natural, somente sendo possível o indeferimento
ou revogação
do pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça se o juiz verificar, nos autos, elementos que afastem tal presunção,
o que não ocorreu.

10. A
s razões recursais de ambos os recorrentes impugnam capítulos específicos da sentença, não sendo possível falar em razões dissociadas.

11.
No caso dos autos, a Portaria nº 268/2017 do Ministério das Cidades fixou um prazo de 18 (dezoito) meses para a conclusão das obras, com previsão de prorrogação por, no máximo, 12 (doze) meses, o que não foi cumprido. Não foram apresentadas justificativas plausíveis pelas fornecedoras, sendo certo que escassez de mão de obra, greves, chuvas etc., são circunstâncias inerentes ao risco do empreendimento, já sendo computadas no prazo de 30 (trinta) meses. Trata-se de fortuito interno, a ser suportado pelos fornecedores, ensejando a sua responsabilidade objetiva.

12. H
á ato ilícito, danos e nexo de causalidade, a justificar a fixação de indenização por danos morais, a qual deve ser majorada para R$8.000,00 (oito mil reais), em consonância com o montante que tem sido fixado pelos tribunais em situações semelhantes.

13.
Nas obrigações decorrentes de relação contratual, o termo inicial da incidência dos juros de mora é a data da efetiva citação. E a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

14. Ao
juiz é dado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, de modo que, uma vez estabelecendo, na sentença, a obrigação da parte de finalizar a obra, pode o magistrado fixar multa por dia de descumprimento.

15. O
artigo 85 do Código de Processo Civil prevê que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

16. A
simples interposição de recurso, por si só, não constitui litigância de má-fé, revelando, na verdade, o exercício de um direito constitucionalmente assegurado.

IV. Dispositivo e tese

17. Sentença parcialmente reformada. Recursos conhecidos. Recurso da instituição financeira não provido. Recurso da consumidora provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000826-10.2023.8.05.0052
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e outros (3) e como apelada CLEONICE PEREIRA DOS SANTOS e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer de ambos os recursos, negando provimento ao que foi interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A e dando provimento parcial ao que foi interposto por CLEONICE PEREIRA DOS SANTOS
, nos termos do voto do relator.